Tribunal: TJPA
Processo: 0055314-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055314-80.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU SA

APELADO: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO EM AÇÃO CONEXA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SUSTENTAM OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PRÓPRIO EMBARGANTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à formulação de novas teses jurídicas.

II - No caso, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença, acolhendo a tese recursal no sentido de que, diante do acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação conexa, não haveria sucumbentes, sendo inaplicável o princípio da causalidade.

III - Nos embargos de declaração, contudo, a própria parte embargante passa a sustentar a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor com fundamento no princípio da causalidade, sob alegação de omissão do julgado.

IV - A pretensão revela inovação recursal, uma vez que tal tese não foi deduzida no recurso de apelação anteriormente interposto, no qual a parte defendeu justamente a inexistência de sucumbência e a inaplicabilidade do princípio da causalidade.

V - Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055314-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAU S/A

EMBARGADO: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ S/A contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela própria instituição financeira, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INFORMADO EM AÇÃO CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II – A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demanda extinta sem exame do mérito, diante da celebração de acordo extrajudicial em ação conexa, que pôs fim ao litígio.

III – Sendo o feito extinto sem resolução do mérito por fato superveniente — acordo extrajudicial celebrado entre as partes —, não se pode cogitar a existência de parte vencedora ou vencida, tampouco atribuir responsabilidade pelo ajuizamento da demanda a qualquer dos litigantes, sob pena de se avançar indevidamente ao exame meritório em processo que sequer alcançou essa fase. Assim, a aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, não autoriza projeções hipotéticas sobre o eventual desfecho do mérito, sendo certo que a perda do objeto decorreu da ocorrência de composição bilateral com concessões recíprocas firmadas entre as partes de forma extrajudicial, de modo que
revela-se
descabida a imposição de verba sucumbencial, sendo inaplicável o princípio da causalidade.

IV – Recurso conhecido e provido.

Nos presentes embargos, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que, apesar de ter sido reconhecida a perda superveniente do interesse de agir em razão de acordo
extrajudicial
celebrado entre as partes, não houve manifestação quanto à fixação de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o saneamento do alegado vício, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Não f
oram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055314-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAU S/A

EMBARGADO: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Turma deu provimento ao recurso de apelação interposto pel
a instituição financeira. Nesse sentido, a decisão colegiada acolheu
a tese recursal no sentido de que, diante d
o
acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação conexa, não haveria, na hipótese, vencedor e vencido, circunstância que afastaria a aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, a condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, na própria apelação, sustentou a parte recorrente que
“no caso em tela, não há vencido e vencedor”
, acrescentando que
“a busca pela causalidade na presente hipótese fica prejudicada”
(ID. 21787115
-
p. 8)
.

Defendeu
, assim, a inaplicabilidade do referido
institut
o.

Nos presentes embargos de declaração, contudo, a parte passa a sustentar a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor com fundamento no princípio da causalidade, alegando omissão do julgado quanto à redistribuição da sucumbência.

Todavia, tal pretensão não foi deduzida no recurso de apelação anteriormente interposto, no qual a parte limitou-se a defender a inexistência de
sucumbente
e a inaplicabilidade da causalidade na hipótese.
Na realidade, percebe-se que a apelação defendia tese em sentido oposto.

Desse modo
, a alegação ora formulada configura inovação recursal
.
Em circunstâncias análogas, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça consignou similarmente. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
A jurisprudência é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível suscitar tese nova não apresentada nas manifestações anteriores. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados para inovar teses não suscitadas anteriormente, configurando inovação recursal. [...] (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015992-19.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/
2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte. Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração. (TJPA – APELAÇÃO – Nº
0055314-80.2013.8.14.0301
– Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
–
1
ª Turma de Direito
Privado
– Julgado em
09/01/2024
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte. Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração. 3. Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0063525-49.2015.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
22/05/2023).

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto,
REJEITO
dos embargos de declaração
,
mantendo integralmente o acórdão
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026